Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS. FACULDADE DE ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA SUPERIOR À GENÉRICA PARA A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E DE COMUNICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a aplicabilidade do princípio da seletividade em relação às alíquotas de ICMS relativas aos serviços de fornecimento de energia elétrica e de comunicações.
2. O princípio da seletividade prefigura que as alíquotas relativas a determinado tributo devem ser fixadas de acordo com a essencialidade do produto ou do serviço a ser tributado. Logo, a alíquota deve ser menor na medida da maior essencialidade do produto ou serviço ou maior na medida em que for considerado mais supérfluo.
3. Em relação à normatividade do princípio da seletividade, o Distrito Federal tem a faculdade de fixar as alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de acordo com a essencialidade do serviço ou da mercadoria, nos moldes do art. 155, § 2o, inc. III, da Constituição Federal. Por essa razão, o ICMS não segue regime similar ao do IPI em relação à variação das alíquotas de acordo com a essencialidade do produto ou serviço tributado.
4. No caso concreto as alíquotas de ICMS relativas ao consumo de energia elétrica e aos serviços de comunicação são fixadas em patamar acima da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), que é estabelecida para os demais serviços e mercadorias não especificados, de acordo com o art. 18, inc. II, alíneas “b”, “c” e “f”, da Lei local no 1.254/1996. 4.1. No entanto, o critério da seletividade para a fixação das alíquotas de ICMS, está inserido na discricionariedade administrativa da entidade tributante. Assim, o estabelecimento de alíquota de ICMS superior à genérica para a tributação de serviço ou mercadoria específica, ainda que hipoteticamente “mais essencial”, está em harmonia com o Texto Constitucional. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.